Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. COMPRA. TRANSAÇÃO FINANCEIRA. CONTA. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega a inexistência de indícios de fraude, pois seus cartões possuem chip, sendo a senha sigilosa e intransferível e de uso pessoal. Acrescenta que caso a autora não tenha realizado as transações impugnadas, permitiu o acesso de terceiros a dados sigilosos, o que isentaria o Banco de qualquer responsabilidade quanto à movimentação financeira, seja por culpa exclusiva da vítima ou em virtude de fortuito externo. Sustenta a inexistência de danos morais e requer a improcedência dos pedidos iniciais.
1. Na origem, a autora informa que é titular de conta corrente administrada pelo banco réu, ora recorrido, e acrescenta que sofreu descontos por ela não autorizados em sua conta quando se encontrava de férias em outra cidade.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o autor é destinatário final dos serviços prestados pela ré, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). Tratando-se de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
4. In casu, é de se inferir a falha na prestação do serviço da ré, tendo em vista que possibilitou que transações fossem realizadas na conta da autora, mediante fraude. (ID 13678178 e 13678188, pags. 01 e 02 e 13978189). A fraude realizada integra o risco da atividade e não exime a empresa responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90). O raciocínio contrário conduz todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.
5. A atuação de fraudador não caracteriza culpa da vítima, tampouco exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade.
6. Conquanto imprima maior segurança, a tecnologia com chip ou login e senha não impede a perpetração de fraudes nas mais diversas contas financeiras.
7. Compete à empresa ré, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi a autora, ora recorrida (art. 14, §3o, II, do CDC) quem efetuou as compras impugnadas, com os respectivos descontos em sua conta ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Configurada a fraude, deve a prestadora de serviços responder pelos danos materiais, a fim de a autora ser ressarcida do aludido importe.
9. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
10. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar.
11. Sentença reformada, em parte, tão somente, para excluir da condenação, a indenização, a título de danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).